Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717473-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, AURÉLIO PAJUABA NEHME EMBARGADA: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tatyana Marques Santos de Carli e Outro contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 59499001). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO